Tribunal: TJDFT
Processo: 0743987-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743987-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: DIEGO SOARES PEREIRA, DANIEL SOUZA VOLPE AGRAVADA: ANDERSON COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Daniel Souza Volpe e Outro contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que indeferiu a pesquisa de bens e ativos em nome da agravada, por meio do INFOJUD (ID no 52368013, pág. 84). 2. Os agravantes, em suma, alegam que a decisão que indeferiu as diligências em busca de bem e valores eventualmente registrados em nome da agravada não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defendem que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. Ressalta que essa pesquisa não foi realizada até o momento. 4. Pedem antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de eventuais bens e ativos registrados em nome da devedora, via INFOJUD. No mérito, pugnam pela reforma da decisão. 5. Preparo recolhido (IDs no 52367434 e no 52367433). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020 13. No caso, verifico que ainda não houve a realização de pesquisas no sistema Infojud, cuja ferramenta contempla o princípio da cooperação e contribui para a economia e celeridade processual, justificando a sua utilização no caso concreto, sem prejuízo do ônus que é do credor de empreender outras diligências com o intuito de identificar bens passíveis de penhora. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir a antecipação de tutela pleiteada pelos agravantes. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a realização da pesquisa de bens e direitos registrados em nome da devedora no sistema INFOJUD (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização das diligências. 17. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Após, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO